Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença em ação coletiva requerida por MARIA NEUZA PEREIRA LOBO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, que determinou o pagamento de honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Alega o ente agravante que a decisão é nula pela ausência de oitiva prévia dos entes públicos executados acerca dos honorários de sucumbência arbitrados também para a fase de conhecimento. Suscita a incompetência absoluta do juízo para o execução dos honorários cobrados para a fase de conhecimento, asseverando que os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal face à competência funcional do juízo e do risco de dupla cobrança de tais verbas. Afirma que a execução é nula por falta de prévia liquidação da sentença genérica e que o acordão da ação coletiva 2015.00.1.125134-3 determinou a liquidação dos honorários. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso cassar a decisão agravada. Sem preparo por dispensa legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. À luz do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Nos limites desta cognição liminar, reputo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sobretudo diante das considerações a respeito da ausência de oitiva prévia do ente público acerca dos honorários de sucumbência arbitrados para a fase de conhecimento e da falta de prévia liquidação da sentença genérica proferida nos autos da ação coletiva n.o 2015.00.1.125134-3, cujo acórdão que forma a coisa a coisa julgada que lastreia o cumprimento de sentença determinou a prévia liquidação para o eventual enquadramento nos percentuais previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. Com relação ao risco da demora, reputo presente na medida em que há a possibilidade de exigência de verba e imposição de ônus financeiro a ente público. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora